Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000609-12.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), ANDRE JOAO FERREIRA - CPF: 072.777.241-43 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO
. PRESCINDIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, CONCLUINDO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PELO REVISIONANDO. ACOMPANHAMENTO POLICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA. PALAVRA DOS POLICIAIS. REDISCUSSÃO DE PROVAS.
ALEGADA AUSÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA
. INOCORRÊNCIA. OUTRAS PROVAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FATOS POSTERIORES PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO DO STF.
AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória que o condenou a 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas, pleiteando a nulidade do trânsito em julgado, absolvição/desclassificação e aplicação do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. (i) Se houve nulidade do trânsito em julgado por ausência de sua intimação pessoal da sentença condenatória, embora solto; (ii) Se é cabível a absolvição ou desclassificação para uso de drogas na via revisional, além da ausência de inquirição de testemunha; (iii) Se é possível utilizar fatos posteriores para afastar o tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. Não ocorre nulidade pela não intimação pessoal do réu solto, visto que a intimação de sua defesa técnica, nos termos do art. 392, II, do CPP, é suficiente para dar início ao prazo recursal.

4. A condenação do revisionando pelo delito de tráfico de drogas está consubstanciada nas provas obtidas por meio de acompanhamento, abordagem policial e prisão em flagrante realizada, com apreensão de entorpecente, aliadas à delação extrajudicial e às provas obtidas com observância do contraditório e ampla defesa, como a confissão do revisionando e depoimento do investigador de polícia.

É inadmissível rediscutir provas já analisadas na sentença condenatória por meio da revisão criminal, a qual não se presta como sucedâneo recursal.

5. A falta de sua inquirição em juízo, por si só, não revela fragilidade da acusação, especialmente quando há outras provas robustas a sustentá-la, tais como a confissão judicial do Revisionando e o depoimento do policial investigador.

6. Consoante entendimento do STF, é inviável utilizar inquéritos ou ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, por violação à presunção de inocência.

7. Ausentes elementos concretos que evidenciam a dedicação do acusado à atividade criminosa, como condenação anterior, é possível afastar o tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão Criminal conhecida e,
procedente em parte
apenas para declarar a impossibilidade de utilização de fatos posteriores para afastar o tráfico privilegiado, com readequação da dosimetria.

Tese de julgamento:

"1. É desnecessária a intimação pessoal do réu solto da sentença condenatória, bastando a intimação de sua defesa técnica, nos termos do art. 392, II, do CPP. 2. É inadmissível rediscutir provas já apreciadas na sentença condenatória por meio da revisão criminal. 3. A falta de inquirição de testemunha em juízo, por si só, não revela fragilidade da acusação, especialmente quando há outras provas robustas a sustentá-la. 4. Inviável a utilização de fatos posteriores para afastar o tráfico privilegiado, ausentes elementos concretos que evidenciem a dedicação do acusado à atividade criminosa, como condenação anterior e contumácia delitiva, autorizam o cabimento desse benefício."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, 623 e 625, § 1o; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STF - Recurso Extraordinário no 591.054/SC; HC 173806;

STJ -

RHC n. 206.034/SP; AgRg no HC n. 860.050/RS; HC 330602/AP; HC n. 882.340/SC; AgRg no AREsp n. 2.479.534/SC; HC 536.429/MG

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I e III do Código de Processo Penal,
André João Ferreira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0025087-53.2017.8.11.0042 (código 485405), que tramitou perante a 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto.

A sentença transitou em julgado em 29 de setembro de 2021 (id. 262711282).

O Revisionando alega a nulidade do trânsito em julgado, ao argumento de que, embora solto, não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, resultando em cerceamento de defesa. Sustenta que a intimação editalícia foi determinada mesmo após o oficial de justiça ter sido informado de seu novo endereço na região da Ponte de Ferro, em Cuiabá.

Aduz, também, que deve ser absolvido ou ter a condenação desclassificada para uso de drogas, em razão da ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida (0,18g de cocaína). Alega que essa quantidade é insuficiente para configurar o tráfico, devendo ser considerada como destinada apenas ao consumo pessoal. Acrescenta que não foi ouvida a testemunha Julimar, arrolada pelo Ministério Público, o que teria impedido a produção de prova relevante em sua defesa.

Por fim, pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), sustentando a impossibilidade de utilização de fatos posteriores para afastar esse benefício, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Forte nestas razões, o requerente pleiteia o provimento da revisão criminal para rescindir a sentença proferida, com a nulidade da certidão de trânsito em julgado, haja vista que o revisionando, mesmo solto, não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória; Subsidiariamente, a sua absolvição, com a desclassificação do crime de tráfico de drogas, em razão da ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida; e a declaração da impossibilidade de utilização de fatos posteriores para afastar a aplicação do tráfico privilegiado (id. 262711280).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou
pelo parcial conhecimento da ação revisional e, na extensão admitida, pela improcedência, mantendo-se incólume a decisão condenatória
(id. 263475750), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de entorpecentes.
1)
Almejado reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado, haja vista que o revisionando, mesmo solto, não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória –
Improcedência
- Conforme exegese do art. 392, inc. II, da Lei Adjetiva Penal, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória da Defensoria Pública (que já estava assistindo o acusado), como ocorreu no caso, é suficiente para dar início ao prazo recursal, ou seja, ao contrário do que defende o revisionando, a ausência da sua intimação pessoal acerca da sentença condenatória não configura óbice para a certificação do trânsito em julgado, vez que ele se encontrava solto (inc. I do art. 392 do CPP) - Da aplicação sistemática, e a contrario sensu, das normas, extrai-se a imprescindibilidade da dupla intimação somente quando o réu estar encarcerado; ao passo que, estando o réu solto, a dupla intimação é prescindível, como se deu na hipótese - Inobstante, observa-se que o mandado de intimação fora expedido para endereço que o réu já havia sido intimado, ou seja, caberia ao próprio ter informado ao juízo que havia mudado de endereço, não podendo ele alegar, agora na via revisional, ter sofrido prejuízo, já que a sua não localizou decorreu de sua própria torpeza - Observância do princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP.
2)
Requestada absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal de entorpecentes, em razão da ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida –
Não conhecimento
- Pretensão do revisionando, por meio da presente ação revisional, não é outra senão rediscutir questões já amplamente examinadas e decididas no curso regular da ação penal, sem argumentos novos substanciais, como se a revisão criminal fosse o caminho natural para exaurir sua irresignação, transmutando o instrumento processual em recurso de apelação – Inobstante, vê-se que a responsabilidade criminal pelo delito de tráfico de drogas está consubstanciada nas provas obtidas por meio de acompanhamento, abordagem policial e prisão em flagrante realizada, com apreensão de entorpecente, aliadas à delação extrajudicial de Julimar e às provas obtidas com observância do contraditório e ampla defesa, como a confissão do ora revisionando e depoimento do investigador de polícia, as quais convergem ao sentido conclusivo de que ora revisionando, de fato, perpetrou o delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória vestibular - Logo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal/acórdão condenatório ensejam a extinção, sem julgamento do mérito da revisional (TJMT, RC no 1017764-38.2019.8.11.0000).
3)
Requerida aplicação do privilégio do §4o do art. 33 da Lei de Drogas –
Inviabilidade
- Comprovada a dedicação às atividades criminosas pelo revisionando - À época do trânsito em julgado da condenação do requerente, vigorava a tese de que as ações penais em curso poderiam ser utilizadas para o afastamento do tráfico privilegiado -
O parecer é pelo conhecimento parcial da revisão criminal e, na parte admitida, pela improcedência dos pleitos
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
André João Ferreira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0025087-53.2017.8.11.0042 (código 485405), que tramitou perante a 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto.

A sentença transitou em julgado em 29 de setembro de 2021 (id. 262711282).

Em resumo, o Revisionando
requer o provimento da revisão criminal para rescindir a sentença proferida, com a nulidade da certidão de trânsito em julgado, haja vista que o revisionando, mesmo solto, não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória; Subsidiariamente, a sua absolvição, com a desclassificação do crime de tráfico de drogas, em razão da ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida; e a declaração da impossibilidade de utilização de fatos posteriores para afastar a aplicação do tráfico privilegiado (id. 262711280).

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 29 de setembro de 2021, conforme certificado no id. 262711282.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

I – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO.

O Revisionando alega a nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob o argumento de que, embora solto, não foi intimado pessoalmente do édito condenatório, o que teria resultado em cerceamento de defesa.

Aduziu que
“Após a prolação da sentença, houve a expedição de intimação pessoal. O oficial de justiça, em cumprimento a essa diligência, certificou que no endereço indicado residia o padrasto do acusado, que, por sua vez, informou que o réu estava morando em um sítio na região da ponte de ferro, em Cuiabá – MT”
, de modo que
“Essa informação demonstra que o réu não se encontrava em local desconhecido, mas sim em um endereço conhecido e acessível, dentro da mesma comarca que proferiu a sentença.”

Contudo, razão
não
lhe assiste.

Emerge dos autos que o revisionando
André João Ferreira
foi condenado pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0025087-53.2017.8.11.0042, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no seu valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na sequência, foi expedido, pelo juízo, mandado para intimação da sentença condenatória, no endereço
Rua 5 (ou 4) de Janeiro, n. 407, travessa 5, bairro Jardim Leblon, cidade de Cuiabá/MT
(id. 262711281 - p. 08), local onde ele já havia sido intimado anteriormente (ids. 262711281 – p. 193/195).

Entretanto, o oficial de justiça certificou que
“no dia 27/10/2020 diligenciei até o endereço constante do mandado, qual seja, Travessa 05, No 407, Jardim Leblon em Cuiabá. No local fui atendido por MESSIAS -PADRASTO-, ele informou que ANDRÉ JOÃO FERREIRA não reside naquele local. Indagado, informou que ele mora atualmente na região da Ponte de Ferro, sem contudo saber o endereço pormenorizado
.
MESSIAS informou o número de telefone atual de ANDRÉ, qual seja, (65) 99603-6407. Tentei contato, porém o telefone estava desligado.”
(id. 262711281 - p. 10)

Desse modo, procedeu-se à intimação do requerente via edital (id. 262711281 - p. 348/349).

Ainda, após devidamente intimada, a Defensoria Pública - que já estava assistindo o acusado - manifestou ciência quanto à expedição do edital de intimação,
bem como noticiou que também não localizaram outro endereço que o requerente pudesse ser encontrado
.

Portanto, sobreveio certidão, constando que a sentença transitou em julgado
“para o MP em 25/05/2021, para a Defesa em 01/06/2021 , para o réu em 29/09/2021.”
(id. 262711281 - p. 352)

Assim, como bem pontuado pelo
Parquet
, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença condenatória à Defensoria Pública, que assistia o acusado, é suficiente para dar início ao prazo recursal quando o réu estiver solto, sendo desnecessária a sua intimação pessoal.

“Art. 392.
A intimação da sentença será feita
:

I - ao réu,
pessoalmente
,
se estiver preso
;

II -
ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança
; (...).”

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem na pretensão de que fosse admitido o recurso de apelação interposto fora do prazo legal em face de sentença condenatória por estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). O recorrente foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado, com direito de apelar em liberdade.

O recurso de apelação foi considerado intempestivo, pois foi interposto após o prazo legal, sem que o recorrente fosse intimado pessoalmente da sentença. A defesa alega que o réu, mesmo solto, deveria ter sido intimado pessoalmente da sentença condenatória para manifestar eventual desejo de recorrer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória para que possa manifestar interesse em recorrer, ou se é suficiente a intimação do defensor constituído.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, conforme o art. 392, II, do Código de Processo Penal, é suficiente a intimação do defensor constituído quando o réu está solto, prescindindo-se da intimação pessoal do réu acerca da sentença penal condenatória.

4. Assim, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipótese. (AgRg no HC n. 588.801/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020.).

5. No caso, a intimação da advogada constituída foi devidamente realizada por publicação da sentença condenatória em Diário de Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2024, sendo interposto recurso de apelação protocolado em 21 de junho de 2024, ou seja, fora do prazo legal de 05 (cinco) dias, que se encerrou em 18 de junho de 2024, razão pela qual não foi conhecido.

6. A análise do Tribunal de origem encontra-se em consonância com o entendimento do STJ, que não reconhece constrangimento ilegal em situações onde o réu solto é representado por defensor devidamente intimado da sentença condenatória.

7. A revisão das conclusões fáticas das instâncias ordinárias não é cabível em sede de habeas corpus, que não admite dilação probatória.

IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido.”
(RHC n. 206.034/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIME CONTINUADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO E DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. RÉU SOLTO. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ E EAREsp N. 2.099.532/RJ. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem consignou que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente do acórdão da apelação. Constatada a regularidade da intimação levada a efeito pela instância ordinária, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto à sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação da defesa técnica, como ocorreu no caso em tela.

...

6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 860.050/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Ademais, o mandado de intimação foi expedido para o mesmo endereço em que o Revisionando já havia sido intimado anteriormente, não havendo demonstração de que ele tenha informado ao juízo sua mudança de endereço. Assim, a sua não localização decorreu de sua própria torpeza, não podendo ser alegada agora como causa de nulidade.

Nesse contexto, não havendo demonstração de efetivo prejuízo, prevalece o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se proclama nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte.

Neste contexto, não há que se falar em nulidade da certidão de trânsito em julgado, porquanto inexiste qualquer cerceamento de defesa a ser reconhecido pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade do trânsito em julgado.

II - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS

O Revisionando pleiteia a sua absolvição ou a desclassificação da condenação para o crime de porte para uso de entorpecentes, ao argumento de que a pequena quantidade de substância apreendida (0,18g de cocaína) seria destinada apenas ao consumo pessoal, in verbis:
“A quantidade ínfima de droga apreendida, com peso inferior a um grama, caracteriza-se como consumo pessoal, uma vez que, em contextos normais, tal quantidade não é suficiente para a realização de tráfico”
, bem como de que
“A presença de elementos que indiquem a destinação da droga para consumo próprio, como a ausência de materiais típicos do tráfico (balanças de precisão, embalagens, etc.), reforça essa interpretação.”

Ainda, que
“A falta de inquirição de Julimar, que poderia trazer elementos favoráveis ao réu, evidencia a fragilidade da acusação, que, ao se omitir de produzir provas substanciais, não consegue atender ao seu dever de comprovar a culpa.”

Assim, o cerne da questão colocada em mesa pelo requerente diz respeito a insuficiência probatória da prática do crime de tráfico de drogas e a necessidade de desclassificação do delito de tráfico para posse de entorpecente para consumo pessoal.

Contudo, não se vislumbra nenhuma das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal que autorizem a revisão da sentença condenatória neste ponto.

Com efeito, a pretensão do Revisionando, por meio desta revisão criminal, é rediscutir questões já amplamente examinadas e decididas no curso regular da ação penal, transmutando o presente remédio jurídico em verdadeiro sucedâneo recursal, o que não se admite.

O requerente não apelou, de modo que as questões postas não foram debatidas por este Sodalício, contudo o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"a revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, nem mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal"
(HC 330602/AP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 31/08/2016).

Ademais, a sentença condenatória analisou detidamente as provas produzidas nos autos, concluindo pela prática do delito de tráfico de drogas pelo Revisionando. Além da
pequena quantidade de entorpecente apreendida
(0,18g de cocaína), foram valoradas as seguintes circunstâncias: (i)
acompanhamento e abordagem policial, que flagrou o Revisionando recebendo dinheiro de Julimar e retirando a droga de uma fresta no muro
; (ii)
confissão do Revisionando em juízo, assumindo a propriedade do entorpecente apreendido e afirmando que iria fornecê-lo a Julimar para uso conjunto
; (iii)
delação extrajudicial de Julimar, informando que procurou o Revisionando para adquirir a droga
; e (iv)
depoimento judicial do investigador de polícia, confirmando a acusação
.

Melhor esclarecendo a dinâmica fática do presesnte caso, foi verificado por meio de acompanhamento policial, com a constatação de que o indivíduo Julimar entregou a quantia de R$: 10,00 (dez reais) para
André João
, tendo este se dirigido até um muro, vindo a ficar mexendo nas frestas desse muro; abordagem policial dos suspeitos, logrando êxito em localizar o objeto escondido na fresta daquele muro, com a constatação de que se tratava de 01 (uma) porção pequena de substância de pasta-base; interrogatório judicial de
André João
em que assumiu a propriedade do entorpecente apreendido, alegando que pagou R$ 10,00 (dez reais) pelo mesmo e que iria fornecer a Julimar para usarem juntos na sua residência; delação extrajudicial de Julimar, que declarou que procurou André para adquirir entorpecentes, pois queria comprar R$ 5,00 (cinco reais) em drogas, porém o denunciado teria dito que naquele momento, não tinha a substância, mas que faria um ‘corre’ para consegui-la; e depoimento judicializado do investigador de polícia Willian de Arruda Figueiredo, que confirmou a acusação contida na denúncia, os quais convergem ao sentido conclusivo de que ora revisionando, de fato, perpetrou o delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória vestibular,
verbis
:

“(...) Pretende-se nestes autos, atribuir a
ANDRÉ JOÃO FERREIRA
, a prática delitiva prevista no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006.

A
materialidade
do crime previsto na Lei no 11.343/06, encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão (fls. 18) e pelo Laudo Pericial (fls. 20/21), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de “COCAÍNA”, a qual era ao tempo do fato e ainda é, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria do crime em questão
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O acusado
ANDRÉ JOÃO FERREIRA
, quando interrogado em juízo, relatou que:

“(...) Que no momento que ele viu (...); Que eu vi o carro passando; Que eu peguei o dinheiro; Que ele perguntou se eu tinha droga, mas eu não tinha droga; Que eu uso droga; Que eu falei que tinha uma ‘cabeça’ de pó lá; Que falei ‘vamo’ usar ela; Que falei ‘vamo’ compra cerveja e a gente vai lá para casa; Que nós ‘tava’ descendo a três de janeiro; Que eles ‘parou’ de frente com ‘nós’; Que ‘tava’ vindo outro ‘guri’ que eu nem conheço, esse Jonathan; Que fomos na casa da minha mãe (...); Que eles pegaram e levaram eu e soltaram eles; Que eu falei que eu ia pegar a droga para nós ‘usar’; Que eu tinha droga, ‘tava’ comigo; Que comprei lá no bairro mesmo; Que eu não ia vender; Que eu falei ‘pra’ nós usar junto; Que ele ia comprar cerveja e eu ia dar a droga para ele também; Que eu não vendia, nunca vendi (...); Que eu ‘tava usando droga lá na esquina, aí ele (Julimar) passou; Que Julimar passou e perguntou se eu tinha droga; Que eu não conhecia ele não, é que lá na esquina as ‘gurizada’ tudo vende droga; Que eu ‘tava’ sentado na esquina, ele parou e perguntou se eu tinha droga; Que eu falei que não tinha, mas tinha uma que eu estava usando; Que se ele quisesse usar comigo, ele comprava uma cerveja e a gente ia lá para casa (...)

O policial civil
Willian de Arruda Figueiredo
, quando ouvido em juízo, relatou que:

“(...) Que me recordo dos fatos; Que quando nós passamos por lá (...); Que lá é um ponto contumaz de traficância de pequeno porte; Que localizamos o Julimar juntamente com esse André, passando para ele uma cédula de R$ 10,00; Que na hora, como já tínhamos passado, a gente só acompanhou pelo retrovisor; Que fizemos a volta para encontrar de frente; Que eles começaram mexer no muro para tentar atender esse senhor; Que encontramos uma porção de pasta base de cocaína; Que fizemos a apreensão do Julimar; Que encaminhamos ele para delegacia, juntamente com André e outro rapaz; Que Julimar respondeu um TCO; Que eles são conhecidos ‘ali’; Que eles geralmente escondem a droga; Que Julimar falou que estava para comprar, depois em depoimento ele falou que ia comprar com André (...).”

Verifica-se do interrogatório do acusado que o mesmo assumiu a propriedade do entorpecente apreendido, alegando que pagou R$ 10,00 (dez reais) pelo mesmo e que iria fornecer a Julimar para usarem juntos na sua residência. Afirmou que: “Que ele ia comprar cerveja e eu ia dar a droga para ele também”.

Deste modo, tendo o acusado alegado que forneceria a droga, ainda que gratuitamente, certo é que restou caracterizado o ilícito, pois o crime de tráfico de drogas se configura mesmo sem a intensão de se obter lucro, pois o tipo previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, assim prescreve:

(...)

Ademais, cabe ressaltar que a confissão do réu foi ratificada pelo depoimento do policial civil
Willian de Arruda Figueiredo
, o qual participou da operação e foi cauteloso em detalhar toda a diligência, confirmando a apreensão do entorpecente.

Com efeito, a confissão livre e espontânea do réu, alinhada, com o depoimento judiciai do policial civil que participou da abordagem que culminou em sua prisão em flagrante, não deixam dúvidas quanto à sua autoria delitiva.

Denota-se, portanto, que a confissão judicial do acusado, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base a sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas.

A propósito vejamos os seguintes arestos:

(...)

Por fim, corroborando a traficância exercida pelo acusado, verifica-se que o mesmo possui uma condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, perante o Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT (autos no 6969- 2.2018.811.0042), o que reforça a habitualidade nesta prática delitiva.

Desse modo, entendo que sobejam elementos para a condenação da acusado
ANDRÉ JOÃO FERREIRA
, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, uma vez que fornecia drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o denunciado
ANDRÉ JOÃO FERREIRA
, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido no dia 31/01/1997, portador do RG no 22833323 SSP/MT e CPF no 072.777.241-43, filho de Marcia Ferreira, residente na Travessa 05 de Janeiro, no 407, Jardim Leblon, em Cuiabá/MT, nas sansões do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. (...).”
(Dra. Renata do Carmo Evaristo Parreira, Juíza de Direito).

Portanto, a condenação do revisionando pelo delito de tráfico de drogas está consubstanciada nas provas obtidas por meio de acompanhamento, abordagem policial e prisão em flagrante realizada, com apreensão de entorpecente, aliadas à delação extrajudicial de Julimar e às provas obtidas com observância do contraditório e ampla defesa, como a confissão do revisionando e depoimento do investigador de polícia Willian de Arruda Figueiredo.

Some-se a isso o fato de o Revisionando ostentar condenação anterior pela prática de crime análogo (tráfico de drogas), evidenciando sua habitualidade na prática criminosa.

Dessa forma, a responsabilidade criminal pelo delito de tráfico de drogas está devidamente consubstanciada no conjunto probatório produzido nos autos, não havendo qualquer contradição evidente ou manifesta que justifique a pretendida absolvição ou desclassificação da condenação na via revisional.

No tocante à
alegada ausência de inquirição da testemunha Julimar
, cumpre ressaltar que seu depoimento extrajudicial, que incrimina o Revisionando, foi devidamente valorado na sentença condenatória. Ademais, a falta de sua inquirição em juízo, por si só, não revela fragilidade da acusação, especialmente quando há outras provas robustas a sustentá-la, tais como a confissão judicial do Revisionando e o depoimento do policial investigador.

Assim, não tendo sido demonstrada nenhuma das hipóteses autorizadoras da revisão criminal, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido de absolvição ou desclassificação da condenação para o delito de uso de drogas.

III - DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por fim, pleiteia o Revisionando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), sustentando a impossibilidade de utilização de fatos posteriores para afastar esse benefício, em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Neste ponto, assiste-lhe
razão
.

Como é cediço, a incidência da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 591.054/SC, sob o regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar o redutor do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

“PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA.

O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário no 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade.

PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – PROCESSOS EM CURSO.

Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação
.”
(HC 173806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020).

No presente caso, a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para afastar a aplicação do tráfico privilegiado baseou em ação penal em curso e, também, na condenação do Revisionando por crime análogo, cometido após os fatos objeto da ação penal originária.

Confira-se o teor da sentença (id. 262711285 - p. 75):

"DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo “códex” (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social da agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou 0,18 g (dezoito centigramas ) de “COCAÍNA”.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, compreende-se, através de detida análise dos autos, que acusado possui em seu desfavor, uma condenação pela prática de crime análogo ao ora apurado, cometido após estes fatos, conforme autos n°. 6969-92.2018.811.0042– Código n°. 514458, perante o Juízo da 13a Vara Criminal juízo da 13a Vara Criminal, no entanto, este delito não possui o condão de prejudicar o acusado nesta fase, sendo certo que o mesmo será considerado na Terceira Fase da Dosimetria da Pena, a fim de se evitar bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias multa
.

Segunda fase:

Inexistem agravantes a serem consideradas.

Lado outro, verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”.

No entanto, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁLA por já ser encontrar a pena-base no seu mínimo legal.

Nesse sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Desse modo,
MANTENHO
a pena nesta fase em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de
bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas
, nem integrar organização criminosa.

Assim, considerando o conjunto probatório produzido nos autos, somado com a
condenação do acusado pela prática de crime análogo ao ora apurado
, cometido após estes fatos, conforme autos no 6969-92.2018.811.0042 – Código no 514458, perante o Juízo da 13a Vara Criminal,
verifico que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na prática de ilícitos e na dedicação a atividade criminosa, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas
.

...

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa
nem integrar organização criminosa.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em desfavor de
ANDRÉ JOÃO FERREIRA
, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido no dia 31/01/1997, portador do RG no 22833323 SSP/MT e CPF no 072.777.241-43, filho de Marcia Ferreira, residente na Travessa 05 de Janeiro, no 407, Jardim Leblon, em Cuiabá/MT, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Em observância aos critérios previstos no art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em
SEMIABERTO
. "

Extrai-se da transcrição supra que, embora o paciente seja tecnicamente primário e com bons antecedentes, a minorante foi afastada pelo fato de ele possuir uma condenação definitiva posterior aos fatos em exame por crime análogo.

Entretanto, a condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente (AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

No mesmo sentido, dentre outros:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. PROVAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE ESTAVA COMERCIALIZANDO ENTROPECENTES. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS APENAS COM BASE NA EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POSTERIORES AOS FATOS EM EXAME. ILEGALIDADE CONFIGURADA. POUCA QUANTIDADE DE DROGAS. REDUÇÃO MÁXIMA, REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO DELITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. No caso, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório - paciente flagrado vendendo entorpecentes a um usuário, conforme uníssona prova testemunhal em juízo e depoimento do usuário na fase policial -, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Desconstituir tais assertivas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

2. A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:

a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.

3.
A condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente
(AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

4. No caso, a quantidade das drogas apreendidas - 2,16g de cocaína e 36,18g de maconha - não é expressiva, razão pela qual a causa de diminuição comporta aplicação na fração máxima de 2/3. Precedentes.

5. Reconhecido o privilégio, fica afastado o caráter hediondo do delito, pois a Terceira Seção desta Corte, em 23/11/2016, ao julgar a Petição n. 11.796/DF, cancelou o enunciado n. 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, firmando tese no sentido de que o tráfico ilícito de drogas, na sua forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), não é crime equiparado a hediondo. Em virtude do redimensionamento da pena privativa de liberdade para patamar que não supera 4 anos, além da primariedade do paciente e o fato de que todas as circunstâncias subjetivas e objetivas lhe são favoráveis, resulta cabível o regime inicial aberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o, "c", e 3o, do Código Penal. Além disso, encontram-se preenchidos os pressupostos previstos no art. 44 do Código Penal, razão pela qual também é possível a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida, de ofício, para, mantida a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, aplicar o redutor previsto no § 4o do mesmo artigo e reduzir as suas penas para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, fixar o regime inicial aberto, substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais, e afastar o caráter hediondo do delito.”
(HC n. 882.340/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).
O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores' (AgRg no REsp 1.891.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022)."
(AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

2. Não é possível ignorar que, nos termos do art. 5o, LVII, da Constituição Federal, "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória".

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.479.534/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Dessa forma, na espécie, inexiste óbice à aplicação da causa de diminuição, a qual deve ser
aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, porquanto
a quantidade da droga apreendida não é expressiva (0,18g de cocaína)
.

Em consequência,
passo ao redimensionamento das penas do requerente
.

Estabelecidas a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, aplico o redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 em sua fração máxima (2/3), motivo pelo qual torno a pena definitivas em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Reconhecido o privilégio, fica afastado o caráter hediondo do delito, pois a Terceira Seção desta Corte, em 23/11/2016, ao julgar a Petição n. 11.796/DF, cancelou o enunciado n. 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, firmando tese no sentido de que o tráfico ilícito de drogas, na sua forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), não é crime equiparado a hediondo.

Em virtude do redimensionamento da pena privativa de liberdade para patamar que não supera 04 (quatro) anos, além da primariedade do paciente e o fato de que todas as circunstâncias subjetivas e objetivas lhe são favoráveis, resulta cabível o regime inicial
aberto
, a teor do disposto no artigo 33, §§ 2o, "c", e 3o, do Código Penal.

Além disso, encontram-se preenchidos os pressupostos previstos no artigo 44 do Código Penal, razão pela qual também é possível a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, ou mesmo verificada se já houve o cumprimento integral da pena.

Sobre esses temas, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. 'HABEAS CORPUS' SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM SER O AGENTE HABITUAL NA PRÁTICA DELITIVA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. 'WRIT' NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

3. Na falta de parâmetros legais para se fixar o 'quantum' dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes. Precedentes.

4. Hipótese em que, à míngua de elementos probatórios que indiquem a habitualidade delitiva do paciente, e considerando sua primariedade e seus bons antecedentes, impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 no máximo legal, sobretudo porque não é expressiva a quantidade de droga apreendida (42,32g de maconha e 2,80g de cocaína).

5. Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos, verificada a primariedade do agente e sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, o regime inicial aberto é o adequado à prevenção e à reparação do delito, nos termos do art. 33, § 2o, 'c', do Código Penal.

6. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7. 'Habeas corpus' não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo Execução.
(HC 536.429/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/10/2019.)

Ante o exposto, conheço da revisão criminal e, dou
parcial procedência
à revisão criminal apenas para declarar a impossibilidade de utilização de fatos posteriores para afastar o tráfico privilegiado, readequando a pena imposta para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025